Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-33.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600818-33.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600818-33.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600818-33.2020.6.16.0070
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 73, VI, "b", da Lei 9504/97
c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, com o fim de condenar o requerido Washington Luís da
Silva ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 8.320,50 (oito mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), mantendo as determinações constantes da decisão liminar. (Representação Eleitoral
com pedido liminar interposta pela coligação Vamos Caminhar Juntos em face de Washington Luiz
da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes
da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que, no
dia 12.11.2020, a representante tomou conhecimento que o Representado, mais uma vez, em sua
página do facebook, elaborou publicidade institucional em período vedado, que se circunscreve em
conduta vedada a agentes públicos. Aduz que no vídeo, do qual se extrai a divulgação de uma
entrevista com a filmagem de uma obra pública, o Representado faz uso e se apropria do slogan e
brasão do Município de Kaloré, tornando o vídeo clara publicidade institucional. Descrição:
"Washington Luiz da Silva - prefeito de Kaloré". Afirma que ainda que não haja expressa menção à
candidatura, em Kaloré o Representado apoia a candidatura de Ritinha e, sem qualquer
possibilidade de manter-se no cargo (já que é prefeito reeleito) ao final do vídeo o Representado
afirma que "nós tem que trabalhado muito no Município e vamo continuar trabalhando" (sic).) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT
/ 40-PSB / 22-PL (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34013
866
17/05/2021 21:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.702

RECURSO ELEITORAL 0600818-33.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-PL
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
-
CONDUTA VEDADA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI
9.504/97. MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E REALIZAÇÕES DO
EXECUTIVO MUNICIPAL NO PERFIL PESSOAL DO PREFEITO, NO SITE
FACEBOOK. EVIDENCIADO O DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
CARACTERIZADA A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A conduta vedada praticada pelo chefe do Executivo municipal não ensejou
benefício ao candidato ao cargo de Prefeito pela oposição, que à época das
publicações ocupava cargo de Vice-Prefeito no município, motivo pelo qual rejeito as
preliminares de ausência de interesse de agir da Coligação Representante e
litisconsórcio passivo necessário.
2.A veiculação de publicidade, produzida às expensas do Poder Público, no perfil
pessoal do Prefeito Municipal no site
, o período vedado, configura a
Facebook
publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97.
3.A utilização de símbolos, slogans e prédios públicos na publicidade institucional
mantida durante o período proscrito, comprova o dispêndio de recursos pelo
Executivo municipal.
4.Os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa
(§3º do art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos
Num. 34013866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o
período vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou
de orientação social. Precedente do TSE.
5.Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, julgado desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, rejeitou as preliminares, e, no mérito,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WASHINGTON LUIZ DA SILVA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou

parcialmente procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada por
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) DE
KALORÉ.
2.Confirmando a decisão liminar, o Juiz
condenou o Representado ao pagamento da
a quo
multa disposta no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97 e no artigo 83, §4º, da Res. TSE
nº23.610/2019, no valor de R$8.320,50, pois entendeu que o vídeo veiculado, a pretexto de
reportagem particular, configura propaganda institucional vedada, uma vez que nele constam o
brasão e o
oficial do Município – havendo confusão entre o público e o privado e
slogan
consequente violação ao princípio constitucional da impessoalidade do agente público.
3.Em suas razões recursais o Recorrente WASHINGTON LUIZ DA SILVAarguiu,
preliminarmente, a ausência de interesse de agir da Representante, uma vez que o vencedor
do pleito de Kaloré foi o então vice-prefeito do Recorrente,
, e a
Edmilson Luis Stencel
obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, com a integração do Vice-prefeito à lide,
vez que beneficiário da conduta praticada pelo Prefeito, motivo pelo qual requer o
reconhecimento de nulidade da sentença, com a anulação de todos os atos a partir da citação.
4.No mérito arguiu, em síntese:
(i) não houve ilícito por parte do Recorrente, posto que o vídeo por ele gravado e divulgado não
teve potencialidade para afetar a isonomia do pleito eleitoral;
(ii) a placa de obra que aparece no referido vídeo tem a finalidade única de permitir o acesso à
informação por parte da população.
5.Ao final, requereu o provimento do recurso para, preliminarmente, decretar extinto o feito por
ausência de interesse de agir e de litisconsórcio passivo necessário. Sucessivamente, no
mérito, requereu o provimento recursal para declarar improcedente a Representação de
origem, uma vez inexistentes quaisquer atos ilícitos por parte do Recorrente.
Num. 34013866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

6.Em suas Contrarrazões a Recorrida sustentou, preliminarmente, que o Recorrente não ataca
os argumentos da sentença, senão apenas faz uma reprodução das razões expendidas na
petição inicial, de modo que o Recurso não deve ser sequer conhecido, em razão da ofensa à
Súmula nº26 do TSE.
7.No mérito, postulou que sejam afastados os argumentos do Recorrente, bem como reafirmou
a ocorrência de propaganda institucional vedada, porquanto no vídeo divulgado pelo
Recorrente consta o brasão e o
oficial do Município de Kaloré. Por fim, pleiteou o
slogan
desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer asseverando que a filmagem realizada pelo
Recorrente contém nítido caráter de enaltecimento do seu governo, motivo pelo qual se
caracteriza como conduta vedada, devendo o recurso ser conhecido e desprovido.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do
Recurso.
PRELIMINARMENTE
Da ausência de interesse de agir:
2.Inicialmente, o Recorrente pretende a extinção do feito sob a alegação de falta de interesse
de agir do Representante.
3.Absolutamente sem razão a alegação de que “... a demanda em tela não resultará em
nenhum proveito à representante, vez que o candidato eleito é o vice-prefeito e
, vez que, por ocasião do ajuizamento do feito, o
responsável/beneficiário da atual gestão”
candidato da Coligação Representante, então ocupante do cargo de Vice-Prefeito, era
candidato opositor do Prefeito em exercício, ora Recorrente e, por óbvio, diretamente
prejudicado pela publicidade institucional vedada, veiculada pelo Recorrente em favor da
candidata apoiada pela situação, de maneira que rejeito a preliminar.
Da alegação preliminar de reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário:

4.Ainda, com fundamento no pedido de reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário, o Recorrente pretende a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com
amparo nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.
5.Vejamos as disposições legais a respeito do litisconsórcio, como segue:
Art.113 - Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando:
Num. 34013866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir.
Art.114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.
6.Em que pese a argumentação expendida, não há disposição legal quanto à inclusão do
Vice-prefeito no polo passivo da demanda, visto que entre este e o Prefeito, ora representado,
não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
7.Incontroverso nos autos que o Recorrente não disputa qualquer cargo eletivo
no pleito de 2020, mas também não oferece apoio político à candidatura de seu
atual Vice-prefeito, concorrente ao cargo de Prefeito.
8.Ainda, porque ao contrário das alegações do Recorrente, a imagem do Vice-prefeito deixou
de estar vinculada à atual gestão municipal a partir da escolha em convenção para concorrer
ao cargo de Prefeito como oponente da atual gestão, que publicamente apoia candidatura

diversa, da representada Rita de Cássia.
9.Desta forma, as publicações veiculadas no perfil do Prefeito Municipal no site
não são aptas a beneficiar o Vice-prefeito, candidato ao cargo de
Facebook
Prefeito por partido diverso do atual ocupante do cargo, não apoiado por este
e que sequer é mencionado na publicidade institucional do órgão.
10.Outrossim, o Vice-prefeito não detém qualquer ingerência administrativa sobre o conteúdo
das propagandas veiculadas no perfil oficial da Prefeitura Municipal, vez que suas atribuições
estão delimitadas pela Lei Orgânica do Município. Diante dos motivos expostos, mais uma vez
rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Da alegação licitude da conduta – Da ausência de prática de conduta vedada –
Da publicidade dos atos administrativos:
11.Avançando à análise do mérito, observa-se que o Recorrente busca a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral por prática da conduta vedada consistente na divulgação de
propaganda institucional no período vedado, com fulcro no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº9.504/97, condenando-o ao pagamento da multa de R$8.350,00.
12.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
Num. 34013866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
13.A sentença recorrida analisou detalhadamente a situação fática:
“...Traçadas linhas gerais acerca da matéria de direito posta em discussão, passo a analisar os
fatos alegados na inicial.
Restou incontroverso nos autos que houve a veiculação da propaganda institucional questionada
na inicial, dentro do período vedado pela legislação eleitoral.
Analisando o vídeo juntado com a inicial, ora em julgamento, observa-se clara divulgação de
publicidade institucional vedada às vésperas das eleições, dia 12.11.2020, que desrespeita os
comandos constitucionais descritos no art.37, §1º, da Constituição Federal, pois promovem
pessoalmente o prefeito municipal, ora requerido, ferindo o princípio da impessoalidade e, em
consequência, possui o condão de gerar benefícios eleitoreiros à candidata apoiada pelo
requerido no pleito eleitoral de 2020.
Embora a postagem tenha sido feita em página particular do prefeito no Facebook, houve
confusão entre o que é público e particular e gastos de dinheiro público.
Veja que no canto inferior direito da tela consta o brasão e o nome do município, o que gera a
conclusão de que a matéria foi veiculada como publicidade institucional e paga com dinheiro
público.
Se a matéria não tivesse sido paga com recursos públicos, porque teria constado o brasão e o
nome do município na ‘reportagem’?
Mesmo que não houvesse dispêndio de dinheiro público, o fato de constar o brasão e o nome do
município no canto inferior da tela, durante a exibição da ‘reportagem’, indica confusão entre o
que é público e particular, tornando vedada a postagem, mesmo em rede particular de Facebook.
(...)
Não restam dúvidas, destarte, de que o conteúdo constante da petição inicial é evidentemente
propaganda institucional vedada, nos termos da norma inserta no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da
Lei nº9.504/97, ainda que não faça nenhuma menção às eleições ou à candidata apoiada pelo
requerido e que realizada em página particular do Facebook do requerido.
A vedação da lei é geral e objetiva para a veiculação de propaganda institucional.
(...)
A autoria das condutas ilícitas é inegável e recai sobre o representado, que, à luz do art.73, §1º,
da Lei 9.504/97, é responsável pela gestão do Município de Kaloré e detentor do poder de
autoridade para disseminar a propaganda impugnada nestes autos. Ademais, a postagem foi
feita em sua rede particular do Facebook, não havendo dúvidas de que foi o autor da
conduta vedada.
Praticada conduta vedada por agente público, deve incidir a multa prevista no art.73, §4º, da LE
c/c o art.83, §4º, da Resolução-TSE nº23.610/2019.
(...)
Num. 34013866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

Constato gravidade acima do desvalor mínimo da conduta, eis que o ato foi cometido a três dias
das eleições, em reiteração às condutas praticadas nos autos nº0600085-67.2020.6.16.0070,
0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070, 0600089-07.2020.6.16.0070,
0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070 e 0600087-37.2020.6.16.0070, em que
houve a condenação do requerido ao pagamento de multa por prática de condutas vedadas
semelhantes.
A reincidência do representado e a proximidade com a data das eleições indica maior gravidade
da conduta, razão pela qual o valor da multa deve ser fixado acima do mínimo legal.
Conclui-se então que a representação deve ser julgada procedente” (Id 24273516) (grifei).
14.Não obstante os argumentos do Recorrente, observa-se a manutenção de propaganda
institucional, consistente na divulgação de realização de obra, durante o período vedado.
15.Analisando a publicação juntada com a inicial, qual seja, o vídeo com a entrevista do
Recorrente sobre a obra da Praça – Meu Campinho, constata-se evidente conteúdo
promocional dos atos e realizações do Executivo Municipal, apoiador de candidata contrária ao
partido Recorrido.
16.Da placa da obra, veiculada na entrevista, observa-se a utilização de símbolos,
e
slogans
prédios da administração pública do Município, fato que denota a utilização de recursos
públicos em favor da promoção da pessoa do Prefeito em exercício.
17.Em que pese o fato do Prefeito não ser candidato ao pleito, é incontroverso nos autos seu

apoio à candidatura de Rita de Cássia, oponente do candidato do partido Recorrido, a quem
não é permitido usufruir da estrutura pública. Portanto, o uso inadequado da máquina pública
pelo Recorrente causou evidente desequilíbrio ao pleito.
18.A manutenção de publicidade institucional no período vedado, promovida pela esfera
administrativa do cargo político em disputa, por si só, enseja a aplicação da multa prevista na
letra b, do inciso VI, do artigo 73, da Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva
e não exige a comprovação de benefício direto ao agente político, mas ofende a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
19.Neste mesmo sentido o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, in
:
verbis
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREFEITO
NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA PREFEITURA E
APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO
EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO GERA
INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO
ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o qual
estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de multa
pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições
Num. 34013866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de convites para
diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da
Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei, os
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§3º do
art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social.
3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4.A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei
das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5.O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação no
cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540), apesar
de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática
da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7.A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do
art.1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8.Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro
eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é
possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de
hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE
21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão somente
para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do código de
inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da conduta vedada
prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento de multa no valor de
5 Ufirs” (Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 23/24)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR AO PLEITO. ART.73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
Num. 34013866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

POSTAGENS. OBRAS. INAUGURAÇÕES. EVENTOS. SÍTIO OFICIAL DA PREFEITURA E
PÁGINA DE FACEBOOK. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional dos atos de
governo, a teor do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2.No caso, o TRE/BA manteve multa de R$5.320,50 imposta a Israel Chaves Lelis, Prefeito de
Ibipeba/BA no mandato 2012-2016 e candidato à reeleição, por conduta vedada a agente
público.
3.Segundo a Corte a quo, o fato referiu-se a postagens, no período crítico, no sítio da Prefeitura
de Ibipeba/BA, sobre obras, inaugurações e outros eventos do Poder Executivo, as quais que se
subsumem ao tipo proibitivo do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
4.É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade prevista no art.73, VI, b, da Lei
9.504/97, caso esta permaneça durante o período vedado. Precedentes.
5.O chefe do Poder Executivo é o responsável pela divulgação da publicidade por ser seu munus
zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.
6.Agravo regimental desprovido” (Recurso Especial Eleitoral nº4203, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 20/09/2018).
20.Neste sentido, opinando pelo reconhecimento da veiculação de publicidade institucional no
período vedado, o Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral:
“A publicação realizada tem o nítido caráter de informação dos atos da prefeitura.
Para além de enaltecer seu governo, dada a forma de reportar à população o que o município
está fazendo em seu benefício, o recorrente ultrapassa o mero comentário ou divulgação de
seus feitos, aproximando-se do repertório de informação ou divulgação das realizações
, na acepção de publicidade institucional prevista no artigo 37, da
atuais do governo municipal
Constituição Federal, de um modo que o próprio ente está proibido de fazer em face da vedação
legal.
Está claro que ao ficar proibido informar a população através de canais do próprio ente
administrativo, o recorrente assumiu para si a tarefa de divulgar atos, programas, obras, serviços
e campanhas do órgão público, configurando verdadeira publicidade institucional, como descrita
na carta constitucional.
Portanto, não se está aqui a cercear o direito da livre manifestação, inclusive de divulgar os atos
e feitos realizados durante a gestão como prefeito municipal. O problema está na maneira como
esta divulgação é feita, adentrando no campo da vedação de divulgação de propaganda
institucional, extrapolando a livre expressão.
Assim, não sendo possível a divulgação da propaganda institucional nos veículos oficiais dos
órgão públicos, também não é permitido na página pessoal ou oficial dos agentes públicos, no
caso, o chefe do executivo municipal.
Independe, neste caso, se o custo da propaganda divulgada foi total ou parcialmente pago por
candidato ou partido político, pois o conteúdo de sua divulgação caracteriza propaganda
institucional, pois se utiliza dos espaços, meios e serviços da prefeitura para realizar a
propaganda. Assim, a hipótese é de desprovimento do recurso eleitoral interposto” (Id
25130666).
21.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas no perfil pessoal do Prefeito de
Kaloré no site
, não se enquadram na exceção legal de propaganda de produtos e
Facebook
Num. 34013866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842

serviços que tenham concorrência no mercado, mas sim como divulgação de obras, serviços e
realizações do Executivo municipal que, mantidas nos três meses que antecedem ao pleito,
configuram a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que julgou procedente a
Representação.

22.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por WASHINGTON LUIZ DA SILVA,
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600818-33.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260,
V I T O R
J O S E
B O R G H I
-
P R 6 5 3 1 4
- RECORRIDA: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-PL -
Advogados do(a) RECORRIDA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, rejeitou as preliminares, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34013866 - Pág. 9
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721370893200000033166842
mero do documento: 21051721370893200000033166842